Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-18.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800039-18.2020.8.14.0221

APELANTE: DINAIR DA CRUZ NEGRAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800039-18.2020.8.14.0221

EMBARGANTE: DINAIR DA CRUZ NEGRAO

EMBARGADA: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PETIÇÃO OFERECIDA APÓS INTIMAÇÃO QUE INFORMOU QUE O PROCESSO SERIA LEVADO A JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO GENÉRICO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. SEGUNDO REGIMENTO INTERNO DO PRESENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MESMO EM JULGAMENTOS EM PLENÁRIO VIRTUAL EXISTE A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, VIDE §2º DO SEU ART. 140-A. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESTAQUE DO JULGAMENTO, CONFORME §3º DO ART. 140-A DO RITJPA. CONFORME O REFERIDO REGIMENTO, TEM-SE QUE EXISTA DUAS MODALIDADES DE SUSTENTAÇÕES ORAIS POSSÍVEIS: A) EM JULGAMENTOS EM PLENÁRIO VIRTUAL; B) EM JULGAMENTOS PRESENCIAIS. INEXISTINDO PEDIDO EXPLÍCITO DE DESTAQUE, IMPOSSÍVEL QUE ESTE JUÍZO RECURSAL PROCEDA DE OFÍCIO COM A MUDANÇA DA FORMA DE JULGAMENTO. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA NO CASO, EIS QUE ESTAVA GARANTIDO A PARTE O OFERECIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I –
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos afirmando que o acórdão quedou em contradição ao ter cerceado a defesa da recorrente em oferecer sustentação oral;

II – Conforme se depreende da petição que pleiteou a realização de sustentação oral, vê-se em que nenhum momento fora realizado pedido de destaque do processo para julgamento presencial;

III – Conforme regimento interno do presente tribunal de justiça, existe a possibilidade de oferecimento de sustentação oral mesmo em julgamentos ocorridos em plenário virtual;

IV – Sem a devida explicitação do pedido de destacamento, faz-se impossível considerar que houve cerceamento de defesa, eis que a parte poderia oferecer a sustentação oral tal qual prevê o §2ª do art. 140-A do RITJPA;

V -
Embargos de Declaração REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800039-18.2020.8.14.0221

EMBARGANTE: DINAIR DA CRUZ NEGRAO

EMBARGADA: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DINAIR DA CRUZ NEGRAO
contra acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada frente a
BANCO PAN S.A.

Alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao não ter notado que a parte teria peticionado manifestando seu interesse em realizar sustentação oral. Nesse sentido, sustenta que pretendia proferir defesa oral no julgamento. Por esse caminho, afirma que o acórdão quedou em nulidade, vide cerceamento de defesa (ID. 16888638).

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de vícios no acórdão (ID. 17034156).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800039-18.2020.8.14.0221

EMBARGANTE: DINAIR DA CRUZ NEGRAO

EMBARGADA: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se os presentes embargos de declaração circundam o tema do pedido de sustentação oral em recurso pautado para o plenário virtual. Desse modo, deverá o caso ser examinado conforme o que se depreende dos atos processuais praticados e a legislação pertinente ao assunto.

De antemão, compreendo que o acórdão embargado não quedou na omissão afirmada. Explicito:

Primeiramente, observa-se que a embargante apresentou petição após o recebimento da intimação que informou que seu processo estava pautado para julgamento em plenário virtual (ID. 16492921). Entretanto, percebe-se que tal petição não explicitamente demandou a retirada do julgamento da lide do plenário virtual, mas apenas solicitou genericamente que fosse oportunizado a parte a realização de sustentação oral.

É o que se percebe do teor da referida petição, vejamos:

DINAIR DA CRUZ NEGRÃO, nos autos do processo que move em face do BANCO PAN por sua advogada que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que a patrona da autora requerer sustentação de sua tese oralmente (ID. 16492921).

Conforme a isso, examina-se da particularidade do caso e segundo o Regimento Interno do TJPA que a parte deixou de notar que se faria possível a sustentação oral mesmo diante do julgamento em plenário virtual, vide §2º do art. 140-A do referido regimento e art. 2º da Resolução nº 22, de 30 de novembro de 2022, do mesmo tribunal de justiça estadual. Portanto, depreende-se que, pelo menos tomando como norte o exposto no teor da petição retro citada, a parte iria proceder com a defesa oral gravada para o julgamento do caso em plenário virtual.

Nesse sentido, caso pleiteasse a retirada do caso do plenário virtual, deveria a parte ter demandado explicitamente o destaque do julgamento do processo. Conforme §3ª do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA. Todavia, tal pedido não fora realizado, impossibilitando o destaque do processo de ofício.

Diante de tudo isso, cumpre ressaltar então que não há cerceamento de defesa quando a parte pleiteia sustentação oral sem especificar que na verdade pretendia o destaque do julgamento do processo para a realização de sustentação oral em julgamento presencial. É o que se compreende, pois: 1) a parte possuía o direito de oferecer a referida defesa oral através de arquivo digital previamente gravado, conforme Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022; 2) impossível a realização do destaque do julgamento sem a expressa demanda para tal, vide §3ª do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA.

Portanto, e diante de todo exposto, REJEITO os Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrido, vide inexistir contradição cerceamento de defesa no Acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/04/2025